Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-48.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010402-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), ENOQUE DE SOUSA LIMA - CPF: 888.401.151-53 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ENOQUE DE SOUSA LIMA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido, mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ENOQUE DE SOUSA LIMA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENOQUE DE SOUSA LIMA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, identificada pela numeração única: 1010402-48.2020.8.11.0000, movida em face
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ,
onde o Juízo de Origem, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulada pela parte autora, em razão da ausência dos pressupostos do art. 98, do Código de Processo Civil.

A parte Agravante, sustenta em sede de Agravo de Instrumento, que a decisão merece ser reformada pois a concessão do beneficio da Assistencia Judiciária Gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento.

Ainda, alega que a renda liquida do Agravante é inferior a 04 (quatro) salários mínimos, sendo que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com as despesas de moradia, alimentação e vestuário, dentre outras despesas.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão do Juízo a Quo, concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ENOQUE DE SOUZA LIMA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

É cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3º, do NCPC,
in verbis
:

“Art. 5º (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99 (...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

A presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por provas que evidenciem o contrário.

Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2º, Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (art. 99, § 2º, CPC).

Verifica-se que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do Agravante possuir patrimônio considerável e ainda, ser servidor público, auferindo mensalmente a quantia liquida de R$ 3.576,70 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos), na época, o que levou o juízo de origem a entender que o mesmo possui condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo, como bem apontou a decisão interlocutória recorrida.

É fato que o valor dos rendimentos mensais, culminado com o patrimônio do Agravante, por si só, não seriam motivos para a não concessão do benefício pretendido, mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu.

Portanto, o Agravante possui situação financeira presumidamente favorável, já que não trouxe nenhum documento para comprovar o contrário, cabendo a manutenção da decisão agravada.

Ainda, é necessário salientar, que ao ser intimado pelo Juízo de Origem para juntar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, últimas 03 (três) declarações de imposto de renda, declaração de bens no CRI local e comprovantes de despesa, se furtou a apenas, colacionar ao feito a declaração de imposto de renda, comprovantes de gastos, cópia do contracheque e declaração de hipossuficiência.

Não trazendo à baila, uma cópia de seu extrato bancário e declaração de bens no CRI local. Aliás, com base na declaração de imposto de renda, pode ser constatado que o Agravante é proprietário de 07 (sete) terrenos.

Outrossim, em consulta ao sistema Renajud, verifica-se que o mesmo possui veículo próprio, o que destoa de sua alegação de hipossuficiência econômica.

Lista de Veículos - Total: 2

Placa

Placa Anterior

UF

Marca/Modelo

Ano Fabricação

Ano Modelo

Proprietário

Restrições Existentes

Ações

NWJ8399

MT

FIAT/UNO VIVACE 1.0

2011

2012

ENOQUE DE SOUSA LIMA

Não

ui-button

ui-button

NJG4232

MT

HONDA/CG150 TITAN MIX ES

2009

2010

ENOQUE DE SOUSA LIMA

Sim

Outro ponto que merece o devido destaque, é que o valor da causa perfaz a quantia de R$ 75.575,99 (setenta e cinco mil e quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), considerando a Lei Ordinária 11077/2020, onde estipula que nas ações de valor superior a R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), as custas perfazem a quantia de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, o que no presente caso, totalizaria o valor de R$ 1.511,52 (um mil quinhentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), a parte Agravante poderia ter pleiteado o parcelamento das referidas custas.

Neste sentido, sabe-se que a CNGC-MT, em sua seção 15, art. 468, §6º e §7º, autoriza o pagamento das custas judiciais parceladamente, em até 06 (seis) vezes consecutivas.
In verbis
:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

§6º - O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”

Na hipótese de concessão de parcelamento, a parte Agravante poderia realizar o recolhimento das custas em até 06 (seis) parcelas consecutivas, no valor aproximado de R$ 251,92 (duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).

Além disto, com base nos documentos que foram encartados aos autos, não restou demonstrado, que o vínculo empregatício do Agravante junto ao Município de Nova Nazaré, é o seu único meio de subsistência, ou seja, não foi devidamente comprovado, que o mesmo não possui outras rendas.

Desta maneira, inexistindo documentos que corroborem com a alegação de hipossuficiência econômica alegada pela parte Agravante, à medida que se impõe é a manutenção da
decisum
proferida pelo Juízo de Origem.

Ante ao exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021